Tribunal: TJPA
Processo: 0802157-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802157-43.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAO VICTO SOUZA DE SOUZA, JOSÉ LUIS MACIEL DOS SANTOS, ROBERT RENAN FERREIRA DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FALTA DE LAUDO TÉCNICO SOBRE OS ENTORPECENTES. IMPROCEDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. GENITORES COM FILHOS MENORES DE 6 ANOS OU DEPENDENTES. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.

Não prospera o pedido de nulidade procedimental assentado na
não-realização da audiência de custódia no prazo delimitado, vez que o referido parecer técnico encontra-se acostado aos autos.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.

3.

O pedido de substituição de prisão cautelar em

prisão domiciliar em face da situação apresentada – Pacientes genitores de menores de 6 anos ou com deficiência; necessita de comprovação da indispensabilidade dos acautelados para a subsistência e cuidados de seus respectivos;

4.

Medidas cautelares diversas da prisão, diante da natureza do caso, revelam-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

5.

Ordem conhecida e parcialmente concedida para que seja realizada a audiência de custódia. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão parcial
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
0802157-43.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
MAURO JOSÉ CALDAS BRASIL – OAB/PA 17410-A

PACIENTES:

JOÃO VICTO SOUZA DE SOUZA;

JOSÉ LUIS MACIEL DOS SANTOS;

ROBERT RENAN FERREIRA DA SILVA;

MANOEL MELO DE ARAUJO.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM/PA

CAPITULAÇÃO PENAL:
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________
________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com Pedido Liminar, impetrado em favor de
JOÃO
VICTO SOUZA DE SOUZA, ROBERT RENAN FERREIRA DA SILVA, JOSÉ LUÍS MACIEL DOS SANTOS e MANOEL MELO DE ARAÚJO
,
contra ato do Juízo da
1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

O Impetrante informa, em suma, que os pacientes foram presos em flagrante no dia 06/02/2023, pelo cometimento do tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006.

A inicial aponta suposta nulidade da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, sem a prévia realização de audiência de custódia, nos termos do art. 310, CPP.

Sob esse prisma, requereu O Impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, para que fosse concedida a conversão da prisão em segregação domiciliar dos pacientes, com a sucessiva aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 318, III, e 319 do CPP, em razão de os Pacientes terem descendentes menores de 6 anos ou com deficiência.

Relatou o Impetrante que todos os Pacientes são
réus primários, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho legal, com apenas algumas passagens pelas autoridades policiais. Afirmou, ainda, que os investigados seriam apenas usuários de entorpecentes, a despeito de terem sido flagrados quando embalavam substâncias entorpecentes para suposta comercialização, conforme auto de apreensão e laudo de perícia técnica.

Os autos foram distribuídos ao plantão judicial deste E. TJPA, havendo a Desa. plantonista denegado o pedido de liminar, em razão da confusão entre o pedido liminar e o mérito da questão.

O juízo coator prestou informações no ID 12748165.

O pertinente parecer do Ministério Público consta no ID 13044564.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço a impetração.

O Impetrante requereu, respectivamente:

a) Nos termos do art. 321 do CPP, a
concessão de liberdade provisória sem fiança
, sob medida cautelar, em virtude da
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
. Requer ainda a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, caso seja conveniente. A oitiva do Representante do Ministério Público, a expedição de alvará de soltura colocando-se o INDICIADO em liberdade, que antecipadamente se compromete a comparecer a todos os atos do processo, quando intimado.

b) Ao final, seja julgado procedente o presente remédio Constitucional, para que seja revogada a prisão preventiva dos impetrantes.

Ressalte-se que, a despeito de ter tido a inicial uma redação formulada de forma demasiadamente desconexa e prejudicial quanto aos requerimentos ao longo da petição e aos pedidos enumerados na seção devida, este magistrado de segundo grau cuidou de verificar a procedência de cada um dos pontos arguidos, de modo que passa a registrar:

1.1

Da Nulidade da Decisão que Decretou a Prisão Preventiva dos Pacientes

A argumentação de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva – em razão da ausência de realização de audiência de custódia; não merece prosperar. Vejamos:

14. A despeito da obrigatoriedade de realização da audiência de

custódia, assentada por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator, o Ministro Marco Aurélio, reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código Penal (redação dada pela Lei 13.964/2019),
não se tem como efeito decorrente de sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais
. Entretanto, é direito do preso ocorra essa audiência, o que não se deu na espécie.

(...)

15. Não há como acolher o pedido conforme postulado na inicial, para a revogação da prisão preventiva do paciente e expedição de alvará de soltura.

Em processos análogos à espécie, constatada a não realização do ato, é de ser determinada a sua efetivação
: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, este último com a seguinte ementa:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO.
PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício, apenas para determinar ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Serra/ES que realize, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.

STF - HC: 225771 ES
, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 20/03/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/03/2023 PUBLIC 21/03/2023

Semelhante interpretação é a assentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DISCUSSÃO ACERCA
DE
AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI. EXCESSO
DE
PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A discussão acerca
de
provas
de
autoria e materialidade não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito
de
ir e vir em face
de
ilegalidade flagrante, sendo o revolvimento do acervo fático-probatório, portanto, incompatível com a estreiteza procedimental do mandamus .

2. O entendimento majoritário da Sexta Turma do STJ é no sentido
de
que a
ausência de audiência de custódia
não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais.
Precedentes.

3. Prisão preventiva fundamentada na gravidade do modus operandi empregado, dentro
de
cenário onde houve vítima agredida violentamente, que não foi a óbito por motivos alheios à vontade dos investigados, bem como o ataque a tiros ao veículo
de
outra vítima (Willyan), tendo projéteis acertado a vítima Mônica nas costas, constando notícias
de
que se encontra sem os movimentos dos membros inferiores.

4. Acerca do excesso
de
prazo para o término da instrução processual, este não ficou configurado, isso porque o paciente foi preso preventivamente no dia 28/3/2022, no bojo
de
ação penal complexa, na qual responde por dois crimes, em conjunto com outros quatro corréus, com notícia
de
realização
de audiência de
instrução para o dia 16/3/2023, não havendo falar-se em desídia do juízo.

5. Agravo regimental desprovido.

Dessa feita, tem-se que a não-realização da audiência de custódia no prazo delimitado pelo art. 310 do Código de Processo Penal não é causa ensejadora de nulidade procedimental, não obstante a obrigatoriedade da sua realização – ainda que em momento posterior.

1.2

Da
Ausência de Laudo Técnico sobre os Entorpecentes
Apreendidos

A despeito da alegação de ausência de parecer técnico sobre a natureza do material apreendido, há nos autos o devido laudo emitido pelo Centro de Perícias (CPC) Renato Chaves (nº 2023.01.000568-QUI) (ID 86146961 – pág. 48 – autos principais),
que identificou os entorpecentes recolhidos nos seguintes termos:

Assim, insubsistente a afirmação do Impetrante quanto à ausência de laudo emitido pela autoridade competente.

1.3

Da Conversão da Prisão Preventiva em Prisão Domiciliar

O Impetrante aduz, doutra senda, que em razão de os Pacientes possuírem filhos menores de 06 (seis) anos, ou com deficiência, estaria justificada a concessão da liberdade provisória.

No entanto, resta clara a concordância entre a disposição do art. 312 do Código de Processo Penal e as condições de decretação da prisão preventiva dos Pacientes.

Apesar das afirmações sobre as razões e condições pessoais que ensejariam a revogação da prisão, não houve comprovação de tais circunstâncias. Vejamos:

Ficou confirmado também, nos autos, inclusive afirmado em r. decisão que os impetrantes,
são réus primários, com bons antecedentes
,
apenas com algumas passagens pelas autoridades policias
, porém
jamais por tráfico de drogas
.

Todos possuem
residência fixa
, e
labor comprovado
, não havendo, portanto, qualquer indício de não cumprimento de eventual condenação penal.

Inicial
– ID
12626706

Explique-se: a mera afirmação de fatores que seriam capazes de ensejar a revogação da prisão preventiva não é suficiente para tanto. Ademais, nota-se a inverdade da alegação de bons antecedentes ventilada na impetração.

A folha de antecedentes dos Pacientes Robert Renan, João Victo e Manoel é extensa, contando, inclusive, com passagens por delitos da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas) – ID 12748165.

Além disso, a declaração de que todos possuem residência fixa e labor comprovado não veio acompanhada de qualquer confirmação, existindo tão somente como argumento escrito.

Quanto à alegada paternidade e responsabilidade dos Pacientes em face de menores de idade, a inicial registrou:

Comprovadamente, os impetrantes, possuem filhos menores de 12 anos, sendo um deles especial, conforme a certidão de nascimento em anexo, que comprova que o imperante,
José Luís Maciel dos Santos é pai de um menor com necessidades especiais e precisa com urgência de seus cuidados
.

Inicial
– ID
12626706

Novamente, a despeito das afirmações apontadas, estas não vieram acompanhadas de demonstração fática de que os Pacientes proveem para a subsistência dos descendentes e/ou são responsáveis por seus cuidados.

Em parecer de ID
13044564
, o MPPA assim fez constar:

“
No que tange a alegacao de que os pacientes sao imprescindiveis aos cuidados dos filhos, esta nao merece prosperar, uma vez que e possivel que os referidos cuidados sejam realizados pela familia extensa, nao restando comprovada nestes autos a imprescindibilidade da presenca dos pacientes.

A comprovação se faz por meio de estudos técnicos, de caráter social ou psicológico, objetivando confirmar se a situação do filho menor de 06 (seis) anos e/ou da pessoa com deficiência é gravosa ao ponto de necessitar dos cuidados do paciente e, consequentemente, de conceder o benefício da prisão domiciliar”.

Tal interpretação é igualmente comprovada pelo entendimento deste TJPA e dos tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM CUSTÓDIA DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA PARA COM OS CUIDADOS DO FILHO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Esta Segunda Turma possui orientação no sentido de que
a possibilidade de colocação de preso (mulher ou homem) em custódia domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, pressupõe prova idônea dos requisitos nele afirmados, a serem avaliados pelo juízo de origem
. Na hipótese do inciso III do referido dispositivo legal, tal conversão não se perfaz como hipótese automática de causa e consequência, mas
está condicionada, também, a elementos subjetivos relativos a imprescindibilidade da genitora para com os cuidados dos filhos
. Precedentes.

II. No caso sob exame, a criança está sob os cuidados da avó materna, circunstância que afasta a incidência da regra processual em questão, pelo menos nesta análise que se é possível fazer na via estreita do habeas corpus.

III. Agravo regimental a que se nega provimento.

STF - AgR HC: 145576 SP - SÃO PAULO 0007034-44.2017.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/02/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-040 02-03-2018

PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
. CUIDADO. FAMILIAR. DOENÇA GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
INEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - Sem embargo da ausência de previsão legal, admite-se a concessão da prisão domiciliar também para o condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, quando as circunstâncias particulares do caso o recomendarem.

III -
O deferimento da prisão domiciliar humanitária para cuidados de terceiros jamais dispensa a comprovação da imprescindibilidade da benesse
, mesmo nos casos em que existe expressa previsão normativa.

IV - In casu, embora a esposa do recorrente esteja acometida de grave doença incurável, depreende-se dos autos que sua família possui condições financeiras suficientes para propiciar-lhe o acompanhamento médico e profissional necessário para os cuidados especiais que a sua condição exige, com assistência integral e diuturna. Embora o auxílio prestado por terceiros estranhos ao círculo familiar não supra idealmente as necessidades afetivas e emocionais do familiar vulnerável, não se pode ignorar que o casal possui dois filhos maiores que, pela prescrição do art. 229 da Constituição Federal, têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade.

V - A especial conversão da prisão preventiva ou da pena privativa de liberdade cumprida em regime semiaberto ou fechado por prisão domiciliar humanitária para cuidado de familiar exige mais do que o sofrimento moral e emocional que o afastamento do encarcerado faz nascer nos demais membros da família, comum em todos os casos, mas,
em particular, exige a imprescindibilidade da sua presença no ambiente doméstico, a qual é atestada pela inexistência de terceiro que possa fornecer os cuidados indispensáveis de que o familiar necessita
.

VI - Não demonstrada a imprescindibilidade da benesse executória e não constatada nenhuma flagrante ilegalidade,
rever o entendimento já firmado nas decisões combatidas demandaria inevitável dilação probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.
Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no HC: 528833 SP 2019/0249877-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO – ARGUIÇÃO DE SER POSSUIDORA DE FILHOS MENORES E ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DAS MENORES E DE QUE A PACIENTE SEJA INDISPENSÁVEL AOS CUIDADOS DAS MESMAS
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. Paciente representada pela autoridade policial juntamente com mais 33 (trinta e três) pessoas, como incursa nas penas dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 14, da Lei nº 10.826/2003 e art. 157, § 2º, I e II, do CPB

2. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como pleito de concessão de prisão domiciliar em virtude de ser possuidora de filhas menores.

3. Na espécie, a situação da paciente não se enquadra ao aresto judicial determinado no HC Coletivo 143641 pelo STF, posto que
não há nos autos qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade de suas filhas, muito menos que a mesma seja imprescindível aos cuidados das crianças, bem como a inexistência de outra capaz de exercer tal mister
.

4. Segundo consta nos presentes autos, da leitura do decisum constritor acostado aos autos no Id. nº 859192, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência do fumus comissi delicti, germinado a partir das transcrições contidas nos autos circunstanciados das interceptações telefônicas, e o periculum libertatis, amparado, de modo substancial, na garantia da ordem pública. Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, (até mesmo porque o decisum de origem fora claro, ostensivo e elucidativo), vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelo qual a paciente está sendo indiciada, mormente o tráfico de drogas e roubo majorado. Na verdade, constata-se tratar o caso em exame de uma suposta extensa lista de representação policial, tendo sido representado junto com a paciente, mais 33 (trinta e três) pessoas. Está sendo apurado uma cadeia de crimes no Município de Bragança que se referem, precipuamente, à tráfico de drogas e delitos daí decorrentes. É sabido que o tráfico de drogas, muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais. O caso em vogo ainda possui a diferenciação de sua aparente grandiosidade e complexidade, o que supostamente evidencia, a priori, um verdadeiro mal enraizado na comunidade local, aumentando exponencialmente, como já antecipado, as estatísticas do submundo do crime. Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta das supostas condutas delitivas apuradas, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tais práticas. De outra banda, como bem explicado pelo Juízo, dada a extensa lista de representados, o ato de indiciamento dos mesmos, incluindo a paciente, poderia ensejar as suas evasões do distrito da culpa, prejudicando a coleta de provas e a futura e eventual aplicação da lei penal. Nesse viés, para resguardar a ordem pública, e, ainda, a futura conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, deve ser mantida a prisão preventiva da paciente, razão a qual entendo inadequadas e desnecessárias as medidas cautelares diversas da prisão na espécie. 6. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado na presente via. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e em DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

TJ-PA - HC: 08064226420188140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 25/09/2018

Reafirme-se, de igual modo, que o instituto do habeas corpus não é apto para revolver matéria probatória, razão
pela qual as provas que embasam as teses defensivas devem ser apresentadas no ato da impetração da ação, não se admitindo a posterior juntada de documentos para complementar ou instruí-la

Dessa forma, o presente pleito tem concessão prejudicada, vez que não se comprovou qualquer das alegações.

Impõe-se, então, a manutenção da prisão preventiva, vez que inexistentes as razões autorizadoras do art. 316 do Código de processo Penal.

Nesse sentido, tem-se que os Pacientes foram encontrados na posse de entorpecentes e ferramentas sugestivas da comercialização do material apreendido –
“381 (trezentos e oitenta e uma) embalagens confeccionadas em pedaços de plástico preto, amarradas individualmente porfio de linha azul marinho, contendo no seu interior substância petrificada amarela”
– Laudo Pericial (ID 86146961 – pág. 48 – autos principais);

“2 (duas) tesouras, 3 (três) facas e 3 (três) tubos de linha”
, conforme consta do Termo de Exibição e Apreensão
(ID 86146961 – Pág. 31 – autos principais).

A autoria, de igual modo, é inconteste, justamente pela interpelação dos investigados no local do crime e o interrogatório de cada um dos Pacientes. (ID 86146961 – autos principais).

Quanto às
condições pessoais
, percebe-se no caso a reiteração dos Pacientes João Victo Souza, Robert Renan e Manoel Araújo em crimes da lei 11.343/06, de modo a reforçar a necessidade já demonstrada de que seja mantida a cautelar de segregação.

De todo modo, identifica-se que o juízo coator nem mesmo chegou a decidir sobre o objeto da presente impetração, quando do peticionamento nos autos principais pelos Pacientes, o que obsta a apreciação por este E. TJPA, em consonância com a vedação à supressão de instâncias

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A Corte local não analisou uma das teses defensivas - ilegalidade da prisão preventiva - evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecer-se da impetração, sob pena de vedada supressão de instância.

2. No HC n. 482.549/SP, a Terceira Seção desta Corte Superior entendeu que "a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente", sendo que, "nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual".

3. Quanto à tese de violação de domicílio, evidencia-se a reiteração de pedido, visto que a defesa interpôs recurso especial. 4. Agravo regimental não provido.

STJ - AgRg no HC: 704993 MT 2021/0356981-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021

Ante o exposto, DENEGO PARCIALMENTE a ordem, a fim de que seja mantida a prisão preventiva dos Pacientes.

Diante do não esclarecimento do juízo coator quanto à realização de audiência de custódia dos Pacientes, CONCEDO a ordem PARCIALMENTE, para que sejam ouvidos JOÃO VICTO SOUZA DE SOUZA, JOSÉ LUIS MACIEL DOS SANTOS, ROBERT RENAN FERREIRA DA SILVA e MANOEL MELO DE ARAUJO, nos termos do art. 310, CPP.

Belém/PA
, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Des. Relator

Belém, 12/04/2023